Tribunal: TJDFT
Processo: 0725732-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos às fls. 1/3 do ID. no 24932310, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil – CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator